Tribunal: STF
Processo: AI 718993
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   PENAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO
   RECORRENTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL.
   REQUISITO NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE,
   REALIZADO NO TRIBUNAL A QUO, PARA APRECIAR, COMO OCORREU NO CASO,
   A EXISTÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO
   GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.